Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CONCURSO DE INFRAÇÕES COM PENAS DE NATUREZAS DIVERSAS. EXECUÇÃO DA PENA MAIS GRAVE COM PREVALÊNCIA SOBRE AS DEMAIS.

1. O embargante foi condenado às penas de detenção e de prisão simples na presente ação penal ainda em curso e respondeu a outra ação penal, já transitada em julgado, em que foi condenado à pena de reclusão, mas que ainda não a resgatou integralmente.

2. Em se tratando de infrações punidas com reclusão, detenção e prisão simples, em concurso material, deve ser executada, inicialmente, a modalidade de pena mais grave, por força do disposto no art. 76 do Código Penal, que, no caso, é a de reclusão.

3. Dessa forma, incide o disposto no art. 66, inciso II, da Lei n. 7.210/84, que atribui ao Juízo da Execução a competência para declarar extinta ou não a punibilidade.

4. Negado provimento aos Embargos de Declaração da Defensoria Pública.